Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-33.2010.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000047-33.2010.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADIVANI ALVES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA, GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:
MARIZENE SANTOS GUSMAO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUE COMEÇA
DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O recurso foi interposto contra a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão executiva da Apelante.

2. A prescrição da pretensão de execução individual de sentença proferida em ação coletiva prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva. Precedentes do STJ.

3. Tendo em vista que o acórdão que julgou o recurso de apelação foi disponibilizado no DJE em 02/02/2015, o termo final para interposição de recurso ocorreu em 27/02/2015, sendo esta a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, iniciando-se a contagem do prazo prescricional no dia subsequente. Portanto, o prazo final para propositura do cumprimento de sentença ocorreu em 28/02/2020.

4. O cumprimento de sentença só foi proposto 12/12/2021 e, portanto, fora do prazo de 5 anos, razão pela qual houve prescrição da pretensão executiva da Apelante.

5. Ressalte-se que, em que pese a Apelante alegue que a prescrição deve ser contada a partir da intimação das partes acerca do retorno dos autos à instância originária, o STJ já se manifestou sobre a matéria, rechaçando esse argumento e reiterando o entendimento de que o termo inicial deve ser o trânsito em julgado do título executivo. Precedentes.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000047-33.2010.8.05.0155, oriundos da 5ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani/BA, tendo, como Apelante,

ADIVANI ALVES DOS SANTOS SILVA

e, como Apelado,
MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA